Tribunal: TJSP
Processo: 1035469-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de cobrança - contrato de prestação de serviços médico-hospitalares – extinção do feito sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à ré Tiara – aumento dos honorários advocatícios – demais alegações na apelação que examinam o mérito e, portanto, não conhecidas – pedido de desistência do recurso da autora homologado - apelação da ré provida parcialmente na parte

Ementa:
Ação de cobrança - contrato de prestação de serviços médico-hospitalares – extinção do feito sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à ré Tiara – aumento dos honorários advocatícios – demais alegações na apelação que examinam o mérito e, portanto, não conhecidas – pedido de desistência do recurso da autora homologado - apelação da ré provida parcialmente na parte conhecida.